Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO INDEVIDA DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSENTE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se conhece de impugnação à concessão da gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Se havia interesse da parte nesse ponto, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil. Mas essa não é a hipótese, cujo inconformismo foi ventilado apenas na resposta ao recurso.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
3. A jurisprudência pacificou o entendimento no sentido da inscrição ou a manutenção indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito caracteriza o dano moral, salvo quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385/STJ). Excludente inaplicável ao caso sub judice, porque as demais inscrições são posteriores.
4. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (instituição financeira) e a prevenção de comportamentos futuros análogos, o arbitramento de compensação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda perfeita proporção com a gravidade e as consequências do ilícito praticado em face da recorrente.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.